Tribunal: TJES
Processo: 5015125-50.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015125-50.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TIAGO BISPO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não conheceu de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à revisão da dosimetria da pena fixada em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90). A defesa sustenta omissão quanto ao critério de incremento da pena-base para cada circunstância judicial negativada e aponta suposta contradição entre fundamentação e dispositivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que não conheceu da revisão criminal padece de omissão ou contradição quanto à fundamentação da dosimetria da pena e ao exame dos requisitos do art. 621 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O art. 619 do CPP admite embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2.
A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, utilização de prova falsa ou descoberta de novas provas.
3.
O acórdão embargado examinou expressamente as teses defensivas e concluiu que a insurgência limitava-se à rediscussão da dosimetria da pena, sem indicação de qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão criminal.
4.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para o deslinde da controvérsia, não configurando omissão o simples inconformismo com o resultado do julgamento.
5.
Inexistindo vício de fundamentação ou incongruência entre motivação e dispositivo, não há falar em violação ao dever constitucional de fundamentação nem ao princípio da congruência.
IV. DISPOSITI
VO:
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 619 e 621, I, II e III; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; CPC, art. 1.025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015125-50.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TIAGO BISPO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração interpostos por
TIAGO BISPO DOS SANTOS
,
em face do v. acórdão Id. 17317018, de relatoria do Des. Ubiratan Almeida Azevedo, que não conheceu de revisão criminal proposta contra o acórdão, julgado à unanimidade pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da apelação criminal nº 0018807 23.2016.8.08.0030, pela prática de homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP, c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/90), ao cumprimento de 30 (trinta) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

O Acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. REVISÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, visando à revisão do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90), fixando a pena em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, apta a autorizar a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento aplicada pelas agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Revisão Criminal, nos termos do art. 621, inc. I, do CPP, possui caráter excepcional, cabendo apenas quando a decisão condenatória contrariar texto expresso de lei ou evidência dos autos, não servindo como instrumento para reexame de matéria já apreciada no processo de conhecimento ou em grau recursal. 2. Constatou-se que a decisão impugnada examinou de forma fundamentada todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime —, com base em elementos concretos dos autos, atendendo ao princípio da individualização da pena. 3. A fixação do quantum de incremento na primeira fase da dosimetria insere-se na discricionariedade do julgador, desde que observada a proporcionalidade e devidamente motivada, inexistindo critério aritmético obrigatório para o aumento da pena-base. 4. Quanto às agravantes, o critério de aumento em 1/6 da pena-base está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a revisão da reprimenda. 5. Inexistem novos fatos ou provas que demonstrem erro material, contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, limitando-se a defesa a reeditar teses já enfrentadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, o que inviabiliza o conhecimento da ação revisional. IV. DISPOSITIVO: Pedido revisional não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I." (TJES. RevCrim 5015125-50.2025.8.08.0000, Rel.: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 1º Grupo Criminal, Reunidas, Julgado e lido em 1/12/2025).

A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão é
omisso,
pleiteando que os julgadores se manifestem sobre o
quantum
ou critério de incremento aplicado à pena-base para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas.

Afirma mais, que há
contradição
entre a fundamentação e o dispositivo, o que viola princípio da congruência e o dever de fundamentação das decisões judiciais (Id. 17567700).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

De acordo com o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, não há reparo a ser feito. Explico.

O pedido revisional deve, obrigatoriamente, se fundamentar em uma das hipóteses do artigo 621 do CPP:
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II -
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e
III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, o acórdão impugnado, com a citação das teses apresentadas e descrição da conduta empregada na sentença, evidencia que o inconformismo da defesa não se refere à condenação contrária à evidência dos autos ou a verdade dos fatos, tampouco à descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado, e nem ainda, de hipótese que reclame a atuação de ofício do Colegiado, mas que se verificou, tão somente, insurgência quanto ao decreto condenatório.

E conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo, não preenchidos quaisquer das hipóteses previstas para o conhecimento da revisão criminal
2
, não há que falar em omissão ou contradição.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16974746),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o 3º do CPP
4
.

É como voto.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
“(...) A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração.” (STJ. EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.